Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1017865-75.2019
AUTOR: HOSPITAL DE CLÍNICAS E MATERNIDADE SÃO LUCAS VALE DO GUAPORÉ LTDA.
RÉ: SAMUEL SOARES DIAS, TÂNIA XAVIER SOARES e JOSIEL PAULA DIAS.
Vistos.
Não procedendo a parte autora com o recolhimento das custas processuais, mesmo tendo sido intimada para tal e, em razão da sua, proceda-se com o arquivamento dos autos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator